Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento emanado do i. juiz da 1a Vara Cível do Gama (Id 107019348 dos autos de referência) que, na ação de busca e apreensão movida em desfavor de Maria Antonia Rodrigues da Costa, processo n. 0711683-77.2021.8.07.0004, determinou emenda à petição inicial para comprovar a mora, in verbis: Emende-se para comprovar o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (Id 30767267, pp. 1-9), salienta que a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto-lei 911/69, com as alterações feitas pela Lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento, de modo que a notificação da mora deve ser reputada válida. Assevera que a entrega da notificação não foi efetivada, tendo em vista a anotação do motivo “não procurado”. Diz que a ausência de constituição em mora não ocorreu por sua culpa, mas da parte agravada. Aduz que pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço insuficiente para sua localização, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato. Colaciona julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que entende corroborar sua alegação. Requer a concessão de efeito suspensivo, uma vez que presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de ser afastada a determinação de emenda da petição inicial e, após, ser deferida a busca e apreensão requerida com a procedência total da ação. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 30767266, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe 1a Instância, verifiquei que foi prolatada sentença pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama em 18/11/2021 nos autos de origem n. 0711683-77.2021.8.07.0004, no Id 108945960, in verbis: (...) A parte autora, embora regularmente intimada para sanar a falha apontada, não procedeu devidamente à correção exigida, quedando-se inerte, o que certamente inviabiliza o prosseguimento do feito e retira a viabilidade jurídica da pretensão inicial. Ademais, em se tratando de ação de reintegração de posse ou busca e apreensão, fundada em contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, é certo que a notificação prévia do devedor se afigura como requisito fundamental para a constituição válida e regular do processo, tornando-se imprescindível a comprovação do seu recebimento pelo destinatário. Neste sentido, já se pronunciou o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consoante exemplifica o arresto a seguir ementado, In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ATO NÃO CONSUMADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho judicial que faculta a sua emenda. II. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328248, 07145525620208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente". 3. Conforme se infere da redação normativa, de fato, não é necessário que a carta registrada seja recebida pelo próprio destinatário, o devedor fiduciário, mas é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1329290, 07502130220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MEIO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, C/C 330, IV, AMBOS DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo "mudou-se". Em rigor, na linha da sentença apelada, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 3. Revela-se insuficiente a notificação realizada por correio eletrônico, ainda que esse endereço virtual tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto é destituída de amparo legal. Ademais, cumpre assinalar que o propósito da carta registrada é o de garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito, desiderato que não é possível de ser atingido por mensagem de e-mail. Concretamente, não há garantia de que o devedor fiduciante terá acesso ao conteúdo comunicado, pois o seu servidor de e-mail poderá reconhecê-lo como spam. 4. Registre-se que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n 911/69, após a alteração operada pela Lei n. 13.043/2014, ao passar a admitir a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento expedida pelos Correios, reduziu o seu custo, na medida em que evita que a instituição financeira tenha que pagar emolumentos aos titulares de Cartórios. 5. Assim, não há motivo que justifique a necessidade de se realizar a notificação via e-mail, pois a realizada em conformidade com a determinação legal traduz meio célere e não dispendioso. 6. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, ambos do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321049, 07088563020208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, IV c/c 485, I, ambos do CPC. Custas pelo autor (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora